Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÕES DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
1. Configura dano moral o desconto indevido na poupança do cliente que lhe causou angústia ao ver “desaparecer” considerável valor sem justificativa plausível, destacando-se, ainda, o fato das tentativas frustradas de solucionar a questão extrajudicialmente
2. Quantum indenizatório fixado em valor (R$ 3.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Havendo decaimento de um dos pedidos iniciais correta a sentença que entendeu pela sucumbência recíproca, mas não equivalente.
4. Litigância de má-fé não caracterizada.